Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 854, §3o, INC. I, DO CPC. ÔNUS DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme dicção do art. 854, §3o, I, do CPC, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, ônus do qual o devedor não se desincumbiu.
2. Na hipótese, a extensa movimentação da conta corrente do devedor com relevantes transferências entre pessoas evidencia o seu emprego para transações outras que excedem a simples percepção salarial e o dispêndio com despesas ordinárias. 2.1. Ainda que referida conta bancária seja destinatária de verba salarial, entende-se que o valor constrito não se confunde como verba de natureza salarial e, portanto, não se amolda à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.